Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. COMPENSAÇÃO MORAL. VALORAÇÃO.
I - Os limites do direito constitucional de informação foram ultrapassados e, com isso, as partes se ofenderam reciprocamente. Configurada a responsabilidade por dano moral.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença na ação e na reconvenção.
III – Apelação desprovida.